Tribunal: TJPA
Processo: 0810498-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810498-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE TORTURA (ART. 1º, INCISO II, C/C § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).

NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641⁄SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. INAPLICABILIDADE. SOLTURA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante quanto a negativa de autoria dos fatos imputados à paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Com a publicação, em 20⁄12⁄2018, da Lei n. 13.769⁄2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal no HC de nº 143.641⁄SP, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, excetuados, os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício;

3. Os delitos imputados à paciente (tortura em continuidade delitiva e homicídio qualificado em concurso material), foram supostamente cometidos mediante violência e grave ameaça contra a vítima, circunstância que configura a exceção prevista, de modo expresso, no texto legal e, por conseguinte, impede a substituição do prisão pelo cárcere domiciliar.

4. Não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que a paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde.

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação/manutenção da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela;

7. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Carlindo Euzébio Bogea Mendes Junior, em favor da nacional Brenda Carina da Silva Oliveira, por ter supostamente praticado os delitos de tortura por reiteradas vezes (art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 71 do Código Penal) e de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Refere, em suma, que:

“A acusada, mais seu companheiro Genivaldo, foram acusados pela autoridade policial de tortura com resultado morte de um bebê de seis meses. A revogação da prisão preventiva foi decretada, e ambos aguardam o tramite do processo presos até agora.

A paciente em nada tem a ver com a morte desse bebê, tudo não passa do fruto da imaginação da autoridade policial. Não é a primeira vez que um episódio como esse acontece na Comarca de Paragominas.

(...).

No caso em tela, a criança que faleceu é filho apenas do companheiro da paciente e com outra mulher do relacionamento anterior.

A Defensoria Pública de Ulianópolis orientou que o pai ficasse com a guarda do seu filho, pois a mãe da criança não cuidava muito bem do seu filho. Assim aconteceu.

O custodiado Genivaldo pôde contar com a ajuda de sua companheira para cuidar do bebê falecido, a ora paciente Brenda, que é mãe menor MARIA GABRIELLY OLIVEIRA DO EGITO, de apenas 6 anos de idade (fruto de outro relacionamento); e o bebê ABNER GABRIEL DA SILVA SANTOS, de apenas 05 meses de nascido (fruto do relacionamento atual).

Com a chegada de um bebê de 06 meses (vindo de outro relacionamento) ao convívio dos companheiros, a criação 3 crianças, sendo 2 bebês, ficou pesada, mas a senhora Brenda aceitou a incumbência com humanidade e amor de mãe, pois esse novo bebê não tinha culpa dos problemas que o circundavam.

A criança que morreu ficava aos cuidados do pai, e apenas quando o senhor Genivaldo ia para o trabalho é que o bebê que morreu ficava sob os cuidados da paciente, até mesmo porque ela já tinha duas crianças dela para cuidar. Além disso, a paciente é esteticista, e fazia seus serviços a domicílio e cursos no período noturno e aos finais de semana.

Infelizmente, o bebê que morreu caiu do bebê conforto e se machucou, ele estava aos cuidados do pai no momento, o também acusado Genivaldo (fato relatado no inquérito por este).

Foi ele (Genivaldo) que levou a criança pra UPA de Paragominas, mas não aguardou o socorro e foi embora, foi ele que, no dia seguinte, fez a massagem no peitinho da criança para tentar reanima-la, mas como não tinha habilidade para isso, acabou quebrando as costelas da criança.

O senhor Genivaldo confessa tudo isso no inquérito, e se teve alguém que foi descuidado ou imprudente com o bebê, esse alguém foi o próprio pai, e não a paciente, que sempre cuidou muito bem dos seus próprios filho e, depois, do filho do Genivaldo.

Isso será corroborado na demonstrado na instrução processual.

Os filhos da paciente sempre foram bem cuidados, e, jamais, a ré teria coragem de fazer mal a sua enteada que morreu, até mesmo porque tem um bebê de 5 meses com seu companheiro, bebe esse que está sofrendo com a ausência da mãe, pois ainda mama, está perdendo peso, e só vive na UPA tomando soro.

Além disso, ela tem uma criança de 6 anos que está sentindo de mais a falta da mãe.

Exa., somente a instrução processual, com oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do custodiado Genivaldo, poderá formar plena convicção da autoria ou não do crime, e pelo princípio da presunção de inocência, ela deve aguardar o processo em liberdade, até mesmo porque tem 2 filhos menores pra cuidar, sendo um deles um bebê de apenas 5 meses, QUE SOMENTE MAMA, e não está aceitando alimentos alternativos, e vive na UPA tomando soro, e está perdendo peso.” <sic>

Por conseguinte, nega a autoria do delito que lhe é imputado e pede a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar ou a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, afirmando ser possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Por todas estas razões o impetrante confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo do presente pedido, haverá de conceder a presente ordem LIMINAR de HABEAS CORPUS (devendo ser depois confirmada), para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA.

Requer, pois, o cumprimento de todas as formalidades legais, requerendo, ainda, informações à autoridade coatora, ou seja, o MM. juiz de Direito da Comarca de PARAGOMINAS-PA bem como vista dos autos à Procuradoria para parecer.” <sic>

Junta documentos (Id. 3864886 a 3864891).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3891959), sendo prestadas as informações (Id. 3933903).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4042939).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, vejamos:

Da negativa de autoria - não conhecimento

A alegação de negativa de autoria,
data venia,
diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe ser analisada, pois trata-se de matéria relacionada à produção probatória, situação que ocasiona o seu não conhecimento.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da substituição da prisão no cárcere pela domiciliar

O magistrado singular, a quando da análise do pleito de revogação da preventiva, bem analisou os fatos que lhe foram apresentados, declinando os motivos que deram ensejo à decisão que indeferiu o pedido ora em análise, conforme transcrito abaixo, naquilo que interessa:

“Em análise ao pedido pleiteado pela Defesa, verifico que não há fatos novos a ensejar modificação da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, posto que ainda prevalecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, somando-se a isso, o parecer desfavorável da Representante do Ministério Público (fls. 139/140).

(...)

No presente caso, em que pese a ré possuir filhos menores de 12 (doze) anos, o crime teria sido supostamente cometido com violência ou grave ameaça contra uma bebê e que ela estaria sob os cuidados da ré, sua madrasta. Ressalto que a Defesa informa que a ré tinha conhecimento das agressões sofridas pela bebê e supostamente se manteve omissa. A Defesa alegou que a ré é primária e possui bons antecedentes, ocorre que, o fato de ser ré primária, não é motivo que, isoladamente, enseje o deferimento do pedido. (...).” <sic>

Diante desse contexto, entende-se que para a concessão da prisão domiciliar necessário não somente que à paciente seja genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, mas que atenda a todos os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP, não podendo o delito ter sido cometido nas seguintes circunstâncias: 1) mediante grave ameaça ou violência; 2) contra os descendentes da acusada e 3) em casos excepcionalíssimos, devidamente fundamentados pelo magistrado.

Vê-se, portanto, que no caso em apreciação à paciente não preenche os requisitos estabelecidos na legislação, posto que a prática do delito se deu mediante grave ameaça e violência, sendo ela acusada de tortura em continuidade delitiva e homicídio qualificado, conforme exame necroscópico na vítima, onde consta na Id. 3933904 o seguinte:

"verificou-se que a vítima possuía lesões INCOMPATÍVEIS com os relatos dos denunciados, já que a vítima teria caído de frente ao se mexer sentada no bebê conforto em cima do sofá. Além de EXUBERANTE CALO ÓSSEO compatível com fratura em consolidação na clavícula direita, EMANUELE apresentava derrame pleural compatível com trauma de tórax e fratura na 4° e 5° costela DO LADO ESQUERDO. Consta dos autos, por meio do exame pericial (fls. 17), que a vítima sofreu diversos eventos traumáticos em períodos diferentes, o que demonstra que os denunciados torturaram a criança por diversas vezes, e em dias diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, até que, na data do fato, decidiram lesioná-la com a intenção de causar a sua morte.” <sic>

Com base nessas premissas, não identifico a ocorrência do constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, pois os delitos imputados à paciente foram cometidos mediante violência e grave ameaça contra à vítima, circunstância que configura a exceção prevista, de modo expresso, no texto legal anteriormente mencionado e, por conseguinte, impede a substituição pleiteada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“[...]

II -
In casu
, as instâncias ordinárias concluíram pela imprescindibilidade da medida com fundamento: na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo suposto modus operandi empregado; na periculosidade real da recorrente; no fundado temor de testemunhas cujos depoimentos são fundamentais para a continuidade da ação penal.

III - Constata-se que o caso dos autos não se subsume às hipóteses previstas pelo art. 318-A do CPP e firmadas pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641⁄SP, porquanto a recorrente figura no processo penal pela suposta prática dos crimes, dentre outros, de homicídio e de tortura mediante sequestro, os quais se caracterizam pela violência e grave ameaça.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 106.816⁄PA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7⁄3⁄2019)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao perigo decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, o impetrante não comprova que à paciente integre o grupo de risco indicado na Recomendação de nº 62 ou que apresenta moléstia que não possa ser tratada no ambiente prisional.

Das condições pessoais favoráveis

No tocante à alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que às condições pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 14/12/2020